Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-82.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709941-82.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: PAULO DA SILVA NETO D E S P A C H O Ante a interposição de apelo adesivo pelo autor (ID 26275421), à Secretaria para retificar a autuação. Intime-se o banco réu para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora